Tribunal: STF
Processo: Rcl 11110
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-02-17
Data de publicação: 2017-02-17

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. REGIME DA LEI 8.038/90 E CPC/73. DIREITO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO À SÚMULA VINCULANTE 4. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS VIAS ADMINISTRATIVAS. 



    1.  A petição de agravo regimental não impugnou todos fundamentos da decisão ora recorrida. Nesses casos é inadmissível o recurso, conforme a orientação do Supremo Tribunal Federal.



    2. É pressuposto para o reconhecimento de reclamação contra ato da Administração Pública, em razão de ofensa a súmula vinculante, o esgotamento das vias administrativas, conforme disposto no art. 7º, § 1º, da Lei 11.417/2006.



    3.  Agravo interno desprovido.